Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705275-55.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 9a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo-se observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade da inscrição para a sustentação. Brasília, 23 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator